Tribunal: TJES
Processo: 0004654-70.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004654-70.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECILIA POTON DALMAGRE

APELADO: ESPÓLIO DE GIUSEPPE PUTTON

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004654-70.2020.8.08.0021

APELANTE
:

CECILIA POTON DALMAGRE

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE ÓBITO. ESTADO CIVIL E FILIAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. INCLUSÃO COMPLETA DOS FILHOS. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de retificação da certidão de óbito do bisavô da apelante, consistentes na (i) correção do estado civil de solteiro para casado com Maria Braga, e (ii) inclusão dos nomes completos dos onze filhos do falecido. Sustenta-se que a medida é necessária para viabilizar o reconhecimento da cidadania italiana aos descendentes, estando amparada por documentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se remanesce interesse processual quanto ao pedido de retificação do estado civil do falecido, à luz de decisão já proferida; e (ii) definir se é cabível a inclusão dos nomes completos dos onze filhos na certidão de óbito do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do estado civil do falecido para “casado com Maria Braga” já foi realizada nos autos do Processo nº 0037435-73.2019.8.08.0024, o que implica perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

A certidão de óbito já menciona os onze filhos do falecido, havendo apenas necessidade de complementação dos nomes, a fim de assegurar a identificação plena dos descendentes, tal como ocorreu com a averbação do nome completo de Luiz Putton Sobrinho.

A retificação dos dados constantes em registro público, quando baseada em documentação hábil e sem prejuízo a terceiros, atende ao princípio da veracidade e garante o exercício de direitos fundamentais, como o reconhecimento da cidadania e a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a retificação de registros civis, inclusive de certidões de óbito, para corrigir informações relativas à filiação, desde que respeitados os princípios da continuidade, autenticidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retificação de registro civil é cabível quando baseada em documentação idônea, não implicando prejuízo a terceiros e estando em consonância com a realidade fática e jurídica.

A perda do objeto ocorre quando o pedido já foi atendido em decisão judicial anterior e incontroversa.

A complementação dos nomes dos filhos do falecido na certidão de óbito visa garantir a segurança jurídica e o pleno exercício de direitos sucessórios e civis pelos descendentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73, arts. 1º e 110, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002677-91.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 24.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004654-70.2020.8.08.0021

APELANTE
:

CECILIA POTON DALMAGRE

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o

presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
julgou improcedente
s
os pedidos da apelante, quais sejam: a retificação
da certidão de óbito
do
seu bisavô, alterando o
estado civil, bem como a inclusão dos onze filhos.

E
m suas razões,
a

apelante
argumenta
que
o pedido é fundamentado na documentação anexa, não havendo nenhum resquício de insegurança jurídica, pelo contrário,
a decisão que defere os pedidos, assegurará
o direito dos descendentes em terem sua cidadania reconhecida.

Extrai-se da exordial que
a apelante pretendia duas retificações na certidão de óbito: a inclusão dos onze filhos do seu bisavô, bem como
voltar ao estado civil declarado na primeira certidão de óbito, qual seja, casado com MARIA BRAGA.

Para tanto, relatou que a retificação constante nos autos do Processo n° 052.04.000.809-7, na comarca de Rio Bananal, alteraram de modo inverídico o estado civil de JOSÉ PUTON, vez que retornaram para solteiro,
ao
contrário
da
verdade dos fatos, considerando que ao tempo do seu óbito, era casado com MARIA BRAGA
.

Registr
e
-se que a certidão de óbito originária (fls. 13) apontava a união de José e Maria, nos moldes da própria certidão de casamento
do casal
(fls. 24).

Em sede de apelação, a
interessada
trouxe
um
fato novo aos autos: uma decisão constante no
Processo
de n°
0037435- 73.2019.8.08.0024,
que retificou o estado civil do bisavô, José, apontando que, ao tempo do seu óbito, era casado com MARIA BRAGA, mantendo as demais informações.

Pois bem.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a motivação para a alteração do registro civil do falecido é plausível, vez que a parte pretende demonstrar seu vínculo sanguíneo para obter a cidadania italiana.

Ademais, a documentação constante nos autos corrobora o pedido, principalmente quanto ao vínculo de José Puton e Maria Braga – conforme certidão de casamento, às fls. 24.

É cediço que a alteração realizada em 2005 foi legítima, vez que determinada por decisão judicial. Da mesma forma, a decisão constante nos autos originados em 2019, que retificou o estado civil do falecido.

Diante das duas alterações pretendidas na certidão de óbito, observa-se o seguinte panorama atual: o estado civil constante na certidão atualizada (fl. 5 da Apelação – id. 8256766) é “CASADO COM MARIA BRAGA” e quanto ao reconhecimento da filiação, foram citados os onze filhos, sendo que a retificação à posteriori de “Luiz, 56” foi averbada para que constasse o nome completo deste, qual seja: LUIZ PUTTON SOBRINHO, com 54 anos de idade. Não houve exclusão da citação dos outros 10 filhos, apenas a complementação da identificação de um deles.

Considerando a certidão atualizada, vislumbro existir a perda de um dos objetos da ação, qual seja, a alteração do estado civil do falecido, vez que já registrado nos moldes pretendidos pela apelante, constando o casamento com Maria Braga – nos termos da decisão do Processo nº 0037435-73.2019.8.08.0024.

Em relação ao pedido de retificação e inclusão dos filhos, denota-se que estes já estão registrados na certidão de óbito, fazendo menção ao primeiro nome de cada um deles – e como exposto, ao filho Luiz, houve a complementação do nome e identificação completa.

Dito isto, verifica-se a necessidade apenas de complementar os demais, identificando eventual segundo nome e sobrenome completo, sendo a medida de extrema importância para o reconhecimento da descendência legítima de todos.

Sobre o tema, imperioso destacar que o reconhecimento da descendência, devidamente registrada, concretiza a dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional da República Federativa do Brasil.

A ausência do registro sucessório, como pretende a apelante, de fato impedirá ou, ao menos, dificultará a obtenção e exercício da cidadania italiana.

Além disso, o próprio texto legal enuncia que o registro público tem como finalidade precípua gerar a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei. (Lei n° 6.015/73)

Ao lado da previsão legislativa, princípios norteadores do ordenamento jurídico trazem a necessidade de que os registros sejam, de fato, garantidores de direitos existentes. A uniformidade desses dados se faz presente quando houver uma disposição sequencial e lógica dos fatos ocorridos, enquanto a continuidade e a verdade real asseguram a veracidade e a congruência entre a prática e a formalização documental.

Outrossim, a segurança jurídica permanece presente quando há motivo plausível para a retificação registral, principalmente pela presença de toda documentação que respalde a ordem sucessória, bem como a ausência de lesão à qualquer bem jurídico eventualmente tutelado. Neste caso, o único bem jurídico a ser assegurado é o próprio direito ao reconhecimento da sua descendência – o que de fato, não abala a ordem jurídica.

De todo modo, a retificação dos dados em assentamentos públicos torna essas informações dotadas de fé pública, o que contribui inquestionavelmente para a segurança jurídica tanto do cidadão, individualmente considerado, quanto para a própria ordem pública.

Nestes termos, a jurisprudência atual assenta a possibilidade de retificação de registro civil, pontuando assertivamente que:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTAMENTO DE ÓBITO. ERRO NA INFORMAÇÃO RELATIVA AOS HERDEIROS DA FALECIDA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Conforme lição doutrinária, havendo “erro no registro civil, deve ser corrigido, para pô-lo em harmonia com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre ver se da retificação pode decorrer prejuízo para terceiro. (...). A possibilidade de retificação não pode ocultar a identidade ou ferir direito de terceiro, adequando-se o registro ao nome usado pelo interessado nos atos da vida civil.” (Walter Ceneviva in “Lei dos Registros Públicos Comentada”. 20. ed., 2010, Editora Saraiva, São Paulo, pp. 301 e 308).” 2. Caso em que há erro na certidão de óbito relativo à informação dos herdeiros da pessoa falecida. 3. Hipótese que se enquadra no permissivo legal do art. 110, I, da Lei dos Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), haja vista a fácil constatação de que a falecida deixou 07 (sete) filhos, sendo 05 (cinco) vivos e 02 (dois) falecidos, ao contrário que efetivamente constou no assentamento de óbito (cinco filhos, com três falecidos). Precedentes em sentido semelhante. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

(
Acórdão
5002677-91.2021.8.08.0030 -
TJES
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
4
ª
Câmara
Cível,
Data: 24/03/2022)

Assim sendo, a retificação da certidão de óbito de JOSÉ PUTON é medida que garante a segurança jurídica às informações que individualizam cada cidadão, prezando pela dignidade da pessoa humana e dos seus descendentes, motivo pelo qual entendo ser de suma importância a inclusão dos prenomes e sobrenomes de todos os filhos do falecido.

Quanto ao pedido de alteração do estado civil, conforme demonstrado anteriormente, entendo não estar presente o objeto
pretendido
, vez que já fora retificado pela decisão constante nos autos de nº
0037435-73.2019.8.08.0024.

Em face do exposto
,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para
,
reformando
a r.
sentença recorrida,
incluir na certidão de óbito a identificação completa de todos os descendentes do falecido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez se manifestou no sentido de dar provimento à Apelação Cível interposta por Cecilia Poton Dalmagre para retificar o assento de óbito de seu bisavô, Sr. Giuseppe Putton, com a inclusão do nome completo de seus 11 (onze) filhos.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator, haja vista que, como bem pontuado, embora a certidão atualizada mencione a existência de 11 (onze) filhos, apenas um deles teve sua identificação completa averbada, enquanto os demais permanecem listados apenas pelo primeiro nome, o que dificulta ou impede o exercício de direitos, como o pleito de cidadania italiana que motiva a ação.

Tendo em vista que a retificação para complementar a identificação de todos os filhos é medida que se impõe, não apenas com base na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), mas como uma concretização do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito ao reconhecimento da descendência e da ancestralidade, de rigor o provimento do Apelo.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.